Tribunal: STF
Processo: RE 78592
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
PENHORA.- EMBARGOS.- EXECUTIVO FISCAL JULGADO PROCEDENTE.- NOVA
PENHORA REALIZADA, PORQUE PROCEDENTES EMBARGOS DE TERCEIRO QUANTO AO
BEM OBJETO DA PRIMEIRA PENHORA.- EMBARGOS A PENHORA, EM QUE SE
PRETENDE DISCUTIR O DÉBITO FISCAL JA JULGADO POR SENTENÇA.-
INADMISSIBILIDADE.- REC. EXT. NÃO CONHECIDO.